Tribunal: TJMT
Processo: 1001122-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001122-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA - CNPJ: 76.956.614/0001-03 (AGRAVADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), JOSE MARCELO COPANSKI - CPF: 906.257.579-04 (AGRAVANTE), COPAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.272.632/0001-89 (AGRAVANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), LUIS PAULO ZOLANDEK - CPF: 048.151.779-02 (ADVOGADO), ECO AGRONEGOCIOS - COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 26.576.942/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE NUSS DE FREITAS - CPF: 071.378.839-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 366.836.989-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO.

RECURSO DE AGRAO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR E, APÓS FOI ALTERADA EM PARTE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. VIABILIDADE DE DEFERIMENTO DE TUTELA RECURSAL COM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há falar em não conhecimento de Agravo Interno por ausência de impugnação específica, quando há na peça agravamental elementos suficientes a contestar a decisão combatida.

2. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

3. É viável a concessão de medida liminar, quando presentes os elementos justificadores (probabilidade do direito e “periculum in mora”, sendo necessário que o bem tenha como fiel depositário a parte credora, e mostrando-se prudente que a colheita da lavoura seja procedida por ela, com a fiscalização do “Juízo a quo”, sendo o produto colhido devidamente armazenado em lugar adequado mais próximo, mantendo-se, portanto, intacta a determinação de
colheita dos grãos mencionados – na área em litígio – pela parte Agravada, com a utilização dos maquinários necessários – inclusive os que foram retirados do local, devendo o produto ser depositado em armazém mais próximo – procedendo-se o que for necessário e tudo às expensas da parte Agravada, com acompanhamento do Juízo “a quo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
JOSÉ MARCELO COPANSKI e OUTRO(S)
, em face da decisão monocrática que deferiu pedido liminar, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1001122-82.2022.8.11.000,
interposto por
PRODUTORA E COMERCIAL ARAPONGAS LTDA,
para o fim de
nomear a ora Agravada como depositária da Fazenda Marimbondo, objeto das matrículas 1.654 e 3.237, do SRI de Cláudia, bem como, determinar que o cultivo da lavoura de milho seja feito por ela, com as devidas prestações de contas e depósito judicial dos frutos, e, ainda, que todos os bens móveis sequestrados fiquem sob o seu depósito/cuidado até a decisão final; Para garantia da segurança do juízo, a agravante oferece caução real em valor muito além dos bens sequestrados.

Em síntese, os Agravantes alegam a necessidade imediata de reforma da decisão, em razão de excesso, que redundará na dilapidação de patrimônio dos Requerentes.

Aponta a ocorrência de danos irreversíveis (irreversibilidade das medidas concedidas) e que a decisão frustra a colheita da lavoura que está em campo, acarretando prejuízos a cada dia; e que se continuar ausente decisão judicial que autorize que os agravantes colham a soja que plantaram, toda a safra estará prejudicada.

Sustenta que há inércia da Agravada em colher e dar manutenção na soja e no milho semeado, que está infestado por percevejos, cuja ação na fase de germinação e primeiro crescimento impedem o desenvolvimento da planta e condenam a lavoura.

Diz que a decisão consolida o que é injusto, excessivo e afrondoso à lei, devendo ser suspensa, mitigada no momento.

Argumenta que a decisão “(...) foi claríssima no sentido de que deveriam ser utilizadas na propriedade, exatamente para evitar o perecimento dos frutos a serem colhidos e plantados, foram sorrateiramente retiradas da área, com auxílio e liderança do Senhor Oficial de Justiça de Cláudia, em ato absolutamente contrário ao que determinou esse E. Tribunal de Justiça. Importa aqui comprovar, que antes da prolação de decisão neste feito elastecendo a decisão de piso e determinando o depósito desse maquinário em favor da ora Agravada, os ora Agravantes estavam realizando a pulverização do milho já semeado, cuja infestação de percevejos irá comprometer a produção em até 100%, mas, infelizmente, a prolação da decisão recorrida permitiu que de forma arbitrária, ilegal e obscura, o pulverizador fosse sorrateiramente retirado da Fazenda e a safra de milho de 2022 está em vias de ser integralmente frustrada. O caso está causando abalo de incomensurável medida nos ora Agravantes, que semearam a terra, realizaram a manutenção da lavoura e que estão vendo o trabalho de dois anos morrer no campo, por conta de ordens judiciais excessivas, que contemplam a Agravada com bens em quantidade infinitamente maior do que o próprio valor singelo da dívida, num cenário – nem seria preciso relembrar – de invariável nulidade do contrato originário”.

Frisa que “(...) E ESTÁ GRILANDO A TOTALIDADE DE UMA FAZENDA DE MAIS DE 1.000 HECTARES, TODA A SUA PRODUÇÃO, SEUS INSUMOS E EQUIPAMENTOS, por conta de uma dívida de R$ 2.070.000,00 (dois milhões e setenta mil reais) fundada num contrato verbal de instituição de hipoteca (...)”.

Menciona que “(...) a) A ora Agravada descumpriu a decisão desse D. Desembargador, inclusive com auxílio do Oficial de Justiça e, ao invés de utilizar os equipamentos a ela concedidos em depósito para manutenção do plantio e colheita da soja, retirou os bens da Fazenda e levou para local incerto e não sabido, até agora não informado nos autos pelo Meirinho; b) A inoperância e inércia da ora Agravada acarretou no prejuízo integral em um talhão de 145 hectares, cuja avaria ultrapassa 60% nesta data, tornando inviável a colheita e indicando um dano irreversível superior a 10.000 sacas de soja, com valor comercial de quase R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais); c) Com base na decisão exarada nesta senda, o Juiz de Piso autorizou a retirada dos funcionários dos ora Agravantes do imóvel, sem qualquer critério técnico e de inopino, em indiscutível despejo violento. d) Há cerca de 250 hectares de milho plantado, infestado de percevejos, que necessitam de imediata intervenção para que não sejam integralmente perdidos, em um prejuízo superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). e) Há cerca de 300 a 400 hectares de soja a serem colhidas (em ponto de colheita ou chegando) e, caso não seja imediatamente revista a decisão desse D. Desembargador, terão o mesmo destino do talhão de 145 hectares já perdido”; e “(...)Não bastasse, por conta de ações ilegais e abusivas engendradas pelo proprietário da ora Agravada, que espalhou pelos Municípios de Cláudia e de União do Sul que os ora Agravantes perderam tudo e que ele seria o novo proprietário da Fazenda São Jorge, há dois dias uma área dos ora Agravantes nos fundos da Fazenda em discussão nesta senda fora invadida e crimes ambientais estão ocorrendo, exatamente por conta da ausência de cuidados e de fiscalização da área, reflexos da presente decisão”; que “(...)O nefasto reflexo da decisão concedida pela Juíza de piso e ampliada por esse D. Desembargador está condenando os ora Agravantes à falência, impedindo a atividade econômica e antecipando uma sanção, tudo em absurda ofensa ao comando, ao menos, dos seguintes dispositivos legais: Art. 108 do CC, Art. 166, I do Código Civil, Art. 188, I e Art. 927 do CC; Art. 1.428 do CC; Art. 805 do CPC”.

Requer “(...) seja concedida imediatamente antecipação de tutela para determinar a restituição das máquinas às ora Agravantes (que poderão permanecer constritas) para que possam ser utilizadas na colheita da soja ainda existente e na manutenção da lavoura de milho já semeada (especialmente na pulverização); b) Seja concedida imediatamente ordem para que as ora Agravantes possam permanecer na área e realizem a colheita da soja e a manutenção do milho já semeado, com o depósito em Juízo da lavoura a ser colhida; c) Seja imediatamente determinada a realização de perícia técnica no local, com a nomeação de agrônomo competente, para levantamento dos prejuízos já ocorridos com o atraso na colheita da soja e dos prejuízos que serão causados pelo tardio tratamento do milho plantado”.

Em atenção à petição protocolizada por JOSÉ MARCELO COPANSKI e OUTRO(S) foi deferido pedido para “(...)
D E T E R M I N A R a colheita dos grãos mencionados – na área em litígio – pela parte Agravada, com a utilização dos maquinários necessários – inclusive os que foram retirados do local, devendo o produto ser depositado em armazém mais próximo – procedendo-se o que for necessário e tudo às expensas da parte Agravada, com acompanhamento do Juízo “a quo”. No mais, por hora, MANTENHO inalterados os demais tópicos da decisão objeto do Agravo Interno interposto pelos Agravantes. Saliente-se que qualquer pedido referente à perícia técnica, para qualquer tipo de formação de prova não deve ser requerido ao Juízo recursal, uma vez que não é por meio de Agravo de Instrumento, que não é ação de conhecimento, que se deve obter tal tutela”.

Foram ofertadas contrarrazões ao Agravo Interno, pugnando pelo não conhecimento do agravo. E, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

Malgrado as alegações da parte Agravada, tem-se que o teor do Agravo Interno é suficiente a contestar a decisão liminar. De modo que, a meu viso, improcede a argumentação de não conhecimento.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO
.

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

Isto porque consoante apontado na decisão agravada:

“(...)
em sede de cognição sumária, se encontram presentes os requisitos que justificam a concessão da medida de urgência. Primeiramente, porque, a meu viso, não se sustenta a decisão combatida no que tange ao indeferimento do pedido da ora Agravante em se tornar fiel depositária do bem (Fazenda Marimbondo), isso porque tal decisão a impede de fiscalizar o manejo e a utilização da área, pelos Agravados, que, até o momento, não se mostraram interessados em realizar o adimplemento do débito contraído; mas sim se utilizam de subterfúgios para continuarem inadimplentes. Tal situação fica demonstrada pelo desvio de carga após decisão da Magistrada, impedindo a retirada de grãos da área, o que foi desrespeitado, conforme certidão da Oficiala de Justiça:
“(...)
DEIXEI DE INTIMAR o Sr. José Marcelo Copanski, bem como a empresa COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, em virtude de não obter em êxito em localizá-los, ele não estava no local, tampouco representantes da empresa, na Fazenda encontrava-se três funcionários, que são a cozinheira e dois operadores de máquinas; o Sr. Adalnio, que alegou ser proprietário de alguns caminhões que estavam no local e o Sr. Adimar Raber, também chamado de Alemão. Segundo informações obtidas no local, ele não esteve na propriedade e não souberam informar onde ele poderia ser localizado. Em virtude do Sr. Adimar estar como responsável pelo local no momento fora dado ciência ao mesmo da finalidade do mandado, deixando-lhe uma via do mandado para que entregasse ao Sr. José Marcelo, orientando também os demais funcionários quanto à decisão judicial.
Certifico ainda que em relação à soja que foi colhida no dia de ontem, foram retiradas da propriedade, em três caminhões, sendo o caminhão Iveco Placa HTG3431; caminhão Mercedes Benz Placa JZR 7324 e o caminhão Mercedes Benz Placa IJC 8491, segundo informações obtidas no local junto ao Sr. Adalnio e o Sr. Adimar, foram deslocados para a cidade de União do Sul, porém alegaram não saber em qual armazém fora depositado o produto. Bem como o caminhão Volvo Placa BWD 5725 está na propriedade carregado do produto soja que fora colhido”.
(Num. 116192495 - Pág. 2 e 3)

Ademais, em relação à devolução dos maquinários, impõe-se respeito às alegações da Agravante, no que tange à impossibilidade de se pleitear direito alheio em nome próprio, e ainda, que uma das proprietárias é empresa sem registro fiscal ativo, sendo impedida de expedir nota fiscal, de modo que se mostra realmente frágil a confecção de documento fiscal à mão, o que aponta para eventual irregularidade e/ou fraude perante até mesmo ao fisco estadual.

Diante disso, julgo inicialmente pertinentes os pedidos, eis que presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, uma vez que a nomeação da Agravante como depositária fiel do bem, e ainda, a utilização dos maquinários é medida necessária, inclusive para que não haja nem perda, nem desvio, nem deterioração dos bens e dos frutos plantados ou em vias de serem plantados.

Também é importante destacar a caução oferecida, de modo que fica demonstrada inicialmente a boa-fé da Agravante.

Diante do exposto,
DEFIRO
o pleito vindicado, mediante caução do imóvel oferecido, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”.

Registre-se, ainda, que parte das alegações dos ora Agravantes foram acolhidas, quando da apreciação de petição, ocasião em que foi determinada “(...)
a
colheita dos grãos mencionados – na área em litígio – pela parte Agravada, com a utilização dos maquinários necessários – inclusive os que foram retirados do local, devendo o produto ser depositado em armazém mais próximo – procedendo-se o que for necessário e tudo às expensas da parte Agravada, com acompanhamento do Juízo “a quo”. No mais, por hora, MANTENHO inalterados os demais tópicos da decisão objeto do Agravo Interno interposto pelos Agravantes. Saliente-se que qualquer pedido referente à perícia técnica, para qualquer tipo de formação de prova não deve ser requerido ao Juízo recursal, uma vez que não é por meio de Agravo de Instrumento, que não é ação de conhecimento, que se deve obter tal tutela”.

Assim, ainda que a decisão judicial tenha reflexos de ordem patrimonial, a meu viso, não houve qualquer ilegalidade; e mais, encontravam-se presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência em sede recursal, tutela essa que foi, após pedido formulado, revista em parte; devendo-se os demais tópicos serem apreciados no mérito, respeitando-se o princípio da supressão de instância.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022